Tribunal: TJDFT
Processo: 0004625-23.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004625-23.2014.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ ANTONIO SOCRATES TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpra-se a decisão prolatada pelo Relator originário consoante ID 11052886. Oficie-se a COOPRE para informar em 15 (quinze) dias sobre o cumprimento da decisão retro, após a digitalização do feito. No mesmo prazo informe o Exequente sobre o cumprimento ou não da decisão supra. Em caso positivo, o feito retornará cls para proceder sua finalização e arquivamento. O silêncio deste implicará em arquivamento, diante da situação a ser cumprido por órgão fora desta Serventia. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator